Tribunal: TJMT
Processo: 1023210-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023210-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIEDE ARAUJO DA GLORIA - CPF: 026.931.661-28 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO
SISTEMA
SREI
– POSSIBILIDADE – SISTEMA CONVENIADO AO TJMT -
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. É perfeitamente cabível a utilização do sistema SREI para a realização de pesquisas patrimoniais
, de modo a permitir que a instituição financeira exequente acesse informações a respeito de eventual patrimônio imobilizado em nome do devedor.

2. De se ressaltar
que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agrava
da
), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor
.

3. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na
Execução de Título Extrajudicial n. 0013446-63.2016.8.11.0055
(ID. 163936165 dos autos originais), que move em desfavor de
ELIEDE ARAUJO DA GLÓRIA,
que indeferiu o pedido de pesquisas de bens imóveis por meio do sistema SREI, sob o fundamento de que o Juízo não teria acesso à referida plataforma, intimando a parte ora recorrente a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito.

Em síntese, a parte agravante aduz
qu
e a decisão recorrida merece reforma,
afirmando que a negativa de pesquisa junto ao sistema SREI não possui qualquer base legal ou jurisprudencial, vez
que não se trata de medida excepcional.

Aduz que foram realizadas inúmeras tentativas frustradas de recuperação de seu crédito, e que a busca de imóveis via SREI
se
afigura como o único meio de obter informações a respeito do patrimônio imobilizado da parte agravada.

Por fim, pugna pel
a atribuição do efeito suspensivo ao feito, e no mérito, pelo
provimento recursal, com a reforma do
decisum
hostilizado para determinar a realização de pesquisa p
atrimonial por meio do sistema SREI.

Liminar recursal concedida, consoante ID.
234880158
, que concedeu o efeito suspensivo ativo, determinando a realização de busca de bens imóveis pelo sistema SREI.

Contraminuta pelo desprovimento (ID. 241984675).

Ausente comunicação com o Juízo
a quo
.

Custas recursais recolhidas, conforme
certidão de ID.
235001168
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre de decisão proferida pelo Juízo
a quo
ao
feito originário,
que
indeferiu a
realização de pesquisas
patrimoniais
por meio do sistema
SREI.

Extrai-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial n. 0013446-63.2016.8.11.0055

em face de
ELIEDE ARAÚJO DA GLÓRIA
, visando o recebimento do montante de R$
29.893,68
(
vinte e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e oito
centavos), re
ferente ao valor atualizado de débito decorrente

do inadimplemento da
Nota de Crédito Rural n. 21/01509-X
.

Alega que, à época, a dívida se tornou exigível em virtude do inadimplemento das parcelas vencidas
,
fato que antecipou o vencimento da Cédula
, e que, tendo em vista não haver logrado êxito na composição amigável, recorreu ao Judiciário.

A parte ora agravada foi citada
por edital
em
05/02/2020
,
para que pagasse a dívida no prazo de 03 (três) dias,
sob pena de penhora de seus bens,
conforme
Edital
de
Citação de ID.
68320048
, p.
222
da ação originária.

Em ID.
91367601
, o Juízo
a quo
deferiu
bu
s
ca
pa
trimonial

até o valor da execução
, por meio do
s
sistema
s

INFOJUD e RENAJUD
, restando a
busca
infrutífera
.

Em ID.
163936165
, o magistrado singular indeferiu o pedido de pesquisa de patrimônio por meio do
SREI
,

afirmando não dispor de acesso ao referido sistema.

Inconformad
o, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, o
s
sistema
s

de pesquisa judiciais (dentre eles, o
SREI
)

são
ferramenta
s
oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, consoante entendimento pacífico deste E. Tribunal,
é p
erfeitamente cabível a busca patrimonial por meio do SREI,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENO DE CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSULTA VIA SISBAJUD – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – GRATUIDADE QUE COMPREENDE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART.
98
,
§ 1o
,
I
, DO
CPC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

[...]

III - O Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços
Infojud
,
Renajud
,
Bacenjud
(
Sisbajud
) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir
celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente”

(N.U 1001092-81.2021.8.11.0000, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 03/03/2021, DJE de 10/03/2021)
- g. n.

“INVENTÁRIO – BUSCA PELO SISTEMA SISBAJUD, CNIB E
SREI
– INDEFERIDO – APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do
Sisbajud
e SREI deve ser deferida
mediante o pagamento das taxas correspondentes, contudo, estando a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita, deve ser aplicado o quanto disposto no art. 98, § 1o, do CPC”

(N.U 1015369-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 03/10/2022)
- g. n
.

Ainda
, destaca-se que o deferimento para a pesquisa patrimonial do SREI prescinde do esgotamento de diligências
extrajudiciais
, conforme entendimento deste E. Tribu
nal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.
PESQUISA JUNTO A CENSEC E SREI. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

A pesquisa na CENSEC E SREI demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais”
(N.U 1017841-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023).

Nota-se que, caso o bloqueio de
bens e
valores

reste infrutífero,
não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados,
tais
como o
SREI
, que, ao contrário do exposto pelo magistrado
a quo
, encontra-se em plena utilização por este Tribunal e pelos Juízos a ele vinculados.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional,
já que
possibilita que o exequente acesse informações a respeito do patrimônio imobilizado do devedor, visando a satisfação de seu crédito.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o
sistema
SREI
deve
, a pedido da parte,
ser utilizado
para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial
.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa
patrimonial da ora agravada
por meio do sistema
SREI
, para
a
localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024